Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-72.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000910-72.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MILTON ALVES PESSOA Advogado(s): ROBERIO MARCIO SILVA PESSOA, DOMINGOS REGINALDO BERTUOLO APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 626.489 E ADI 6096) – DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO – PRESCRIÇÃO ALCANÇA APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DO SEXO MASCULINO – EXIGÊNCIA DE INVALIDEZ – NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88 E CE/89 – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. O direito à obtenção inicial de benefício previdenciário não se submete à prescrição do fundo de direito, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a ação. 2. É inconstitucional a exigência de invalidez do cônjuge varão para fins de concessão de pensão por morte, por violação ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 3. Reconhecida a condição de dependente do apelante, é devida a pensão por morte, com pagamento das parcelas vencidas a partir dos cinco anos anteriores à propositura da demanda. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000910-72.2018.8.05.0153, em que figuram como apelante MILTON ALVES PESSOA e como apelados FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MILTON ALVES PESSOA, para reformar a sentença e reconhecer o direito do apelante à pensão por morte decorrente do falecimento de sua esposa, com efeitos financeiros limitados às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além da implantação do benefício para o futuro, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . S